Tribunal: TJSP
Processo: 1509257-74.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509257-74.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante LUCAS
GABRIEL SILVA ASSUNÇÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar, em parte, a r.
sentença, a fim de seja afastada a qualificadora do emprego de chave falsa e seja
reconhecido o concurso formal entre as infrações, ajustando a pena do réu, ficando o
mesmo condenado definitivamente, como incurso no art. 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal, e no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 70, caput, do
Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena
corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de
serviço à comunidade ou a entidades públicas, por igual lapso temporal, a critério do
Juízo das Execuções (artigo 43, inciso IV, do Código Penal); e b) prestação
pecuniária, com destinatário a critério do Juízo das Execuções, no valor de um
salário mínimo (artigo 43, inciso I, do Código Penal), mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509257-74.2018.8.26.0347 -Voto no 25.027
2
Apelação Criminal no 1509257-74.2018.8.26.0347
Apelante: Lucas Gabriel Silva Assunção
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Matão
Voto no 25.027
Furto qualificado e corrupção de menores Recurso
defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência
probatória do crime de corrupção de menores e,
subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras
e a redução da pena base do crime de furto - Provas
francamente incriminadoras Certeza do prévio
ajuste e mútua cooperação entre os agentes –
Afastamento da qualificadora do emprego de chave
falsa - Ausência de laudo pericial para atestar a
utilização - Crime de corrupção de menores
comprovado Demonstração da prática do crime
em concurso de agentes com um menor Crime
formal, não dependendo a sua consumação da
efetiva corrupção do menor Inocorrência de bis in
idem entre a imputação do crime de furto
qualificado em razão do concurso de agentes e o
crime de corrupção de menores - Institutos jurídicos
distintos, com diferentes bens jurídicos tutelados -
Afastamento do concurso material entre os crimes
de furto e corrupção de menores - Aplicação do
concurso formal entre as infrações, por terem sido
atingidos
os
dois
bens
jurídicos
tutelados
penalmente numa só ação Pena do crime de
corrupção de menores criteriosamente dosada -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509257-74.2018.8.26.0347 -Voto no 25.027
3
Pena
do
furto
alterada
–
Afastamento
da
qualificadora do emprego de chave falsa -
Justificativa para valoração da personalidade do réu
não suficiente para apenação mais rigorosa Pena
fixada no mínimo legal - Atenuantes da menoridade
relativa do réu e da confissão parcial reconhecidas -
Aumento de 1/6 da pena em razão do concurso
formal Ausência de previsão de pena de multa
para o crime de corrupção de menores As penas
de multa são aplicadas de forma distinta e
integralmente para cada delito Inteligência do art.
72 do CP Pena pecuniária de 10 dias-multa
Substituição da pena corporal por duas penas
restritivas de direitos Regime prisional alterado
para o aberto - Parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 98/106,
acrescenta-se que o réu LUCAS GABRIEL SILVA ASSUNÇÃO foi
condenado, como incurso no art. 155, § 4o, incisos III e IV, do Código
Penal, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo;
e no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, à pena de 01 (um) ano de reclusão,
em regime inicial semiaberto, na forma do art. 70, segunda parte, do
Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviço à
comunidade ou a entidades públicas, por igual lapso temporal, a critério
do Juízo das Execuções (artigo 43, inciso IV, do Código Penal); e b)
prestação pecuniária, com destinatário a critério do Juízo das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509257-74.2018.8.26.0347 -Voto no 25.027
4
Execuções, no valor de um salário mínimo (artigo 43, inciso I, do
Código Penal), tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória do crime de corrupção de menores e
subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a redução da pena
base do crime de furto (fls. 108/115).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 133/137).
É o relatório.
A r. sentença monocrática bem analisou as provas
carreadas aos autos, pelo que a condenação do apelante pelos crimes era
mesmo de rigor.
A materialidade e a autoria delitiva estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 17/19, do
auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 20 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório (sistema audiovisual) é incriminadora, emergindo absoluta
certeza da prática dos delitos, exatamente como narrados na peça
incoativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509257-74.2018.8.26.0347 -Voto no 25.027
5
Com efeito, a vítima Alexandro, ouvida apenas na fase
inquisitiva, descreveu detalhadamente como se deram os fatos. Contou
que estacionou sua motocicleta na frente do Senai, onde faz um curso
de engenharia mecânica e ao final da aula, percebeu que ela não estava
mais no local. Ligou para polícia via 190, informando os dados da
motocicleta, que foi recuperada.
Em complemento, os policiais militares Eliézer e
Sarlam, responsáveis pela diligência, narraram que, após receberam
informação de uma motocicleta furtada, se deslocaram para o local dos
fatos. Avistaram duas pessoas sem capacete em uma motocicleta que
tentou empreender fuga, ao ver a viatura policial. O menor Edvaldo era
o seu condutor e perdeu o controle da motocicleta, que caiu ao chão e
foi detido. O réu, garupa da motocicleta, conseguiu fugir. Em seguida, a
genitora do menor Edvaldo indicou a residência do réu, que foi preso e
levado até a Delegacia. Não se lembram de que forma o réu acionou a
motocicleta, mas ele não estava na posse de chave verdadeira do
veículo.
A testemunha Suelen, por sua vez, contou que seu
filho e o réu foram surpreendidos pela polícia após eles terem furtado
uma motocicleta. O réu conseguiu fugir e seu filho foi internado em
razão de ferimentos.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509257-74.2018.8.26.0347 -Voto no 25.027
6
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar
injustamente pessoa inocente.
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar,
ainda, que eles exercem função pública relevante e presumidamente
cumprem a lei.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de
Mello).
Veja-se, aliás, que o próprio réu admitiu que estava
junto com o menor, no momento da subtração, tendo subido na garupa
da motocicleta furtada; entretanto, tentou minimizar a sua
responsabilidade, alegando que soube da existência da chave falsa e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509257-74.2018.8.26.0347 -Voto no 25.027
7
o menor iria furtar a motocicleta somente naquele exato momento.
O seu envolvimento no evento criminoso também
decorre da versão apresentada pelo menor Edvaldo, em sede policial,
confirmando a participação do apelante: “ ...que estavam caminhando
próximo do SENAI e avistaram uma motocicleta, sendo que utilizou
uma chave para ligar a motocicleta e após, foram para o distrito
industrial, foi quando foram abordados pelos policiais militares e foi
apreendido no local, sendo que Lucas conseguiu dar fuga pelo
canavial...” (fls. 04).
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição quanto aos crimes, restando isolada nos autos a tese
defensiva, não havendo motivo justificável para se alterar o já decidido
em primeiro grau, posto que devidamente comprovadas autoria e
materialidade dos delitos, assim como o dolo com que agiu, não
havendo nenhuma causa excludente de ilicitude.
A qualificadora do concurso de agentes restou bem
configurada pela prova oral. Com efeito, o apelante cometeu o crime na
companhia do menor Edvaldo, em concurso de agentes, pois houve
prévio ajuste e mútua cooperação entre eles, razão pela qual necessária à
aplicação da referida qualificadora.
Ao contrário do que sustenta a douta defesa, a lei não
exige que o agente seja imputável, referindo-se tão somente ao concurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509257-74.2018.8.26.0347 -Voto no 25.027
8
de duas pessoas, independentemente da sua idade.
Nesse contexto, tem-se que o réu e o adolescente
agiram com identidade de propósitos, aderindo um à conduta do outro,
cada qual com função determinada, onde, a mútua assistência, mostrou-
se imprescindível para a consumação do delito.
Por outro lado, a qualificadora do emprego de chave
falsa deve ser afastada, não pelos fundamentos trazidos pela defesa, mas
pela ausência de prova da materialidade.
É que não houve comprovação inequívoca, por meio
de laudo pericial, da efetiva existência da chave falsa e de sua utilização
eficaz para acionar a motocicleta, que também deixou de ser submetida
à perícia. Nem mesmo os policiais, ouvidos em juízo, souberam dizer
como a motocicleta foi acionada.
Registre-se, ainda, que, a adoção de outros meios de
prova, tais como a confissão do réu e provas testemunhais, só é possível
em casos de delitos que não deixam vestígios, se estes estiverem
desaparecido ou mesmo quando as circunstâncias não permitirem a
realização da perícia, nos termos do art. 167 do Código de Processo
Penal, o que não se verificou no presente caso.
Assim, de rigor o afastamento da qualificadora do
emprego de chave falsa, remanescendo a qualificadora do concurso de
agentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509257-74.2018.8.26.0347 -Voto no 25.027
9

O crime de corrupção de menores também está bem
comprovado, porquanto inequivocadamente demonstrado que, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local do cometimento do crime de
furto, o réu cometeu o delito em concurso de agentes com o menor
inimputável Edvaldo, com apenas 11 anos de idade.
Nesse passo, irrelevante questionar sobre os aspectos
morais das crianças ou adolescentes, bem como das consequências
advindas da influência desfavorável quanto ao aspecto moral, de caráter
e de personalidade. É que o crime de corrupção de menores é formal,
portanto, de consumação imediata, não dependendo do resultado,
bastando que o agente imputável pratique o crime na companhia de
agente menor inimputável.
Sobre a configuração do crime de corrupção de
menores, a jurisprudência nos ensina que:
“ROUBO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE MENORES.
Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva.
Condenações mantidas. Concurso de agentes e emprego de arma.
Apreensão da arma utilizada no roubo. Desnecessidade.
Qualificadoras caracterizadas. Dois roubos cometidos contra
vítimas diversas. Concurso formal e continuidade delitiva
configurados. Corrupção de menores. Delito formal, cuja
consumação independe da efetiva corrupção do menor.
Precedentes do STJ. Penas redimensionadas, afastando-se a
reincidência de um dos réus. Regime fechado necessário. Apelos
ministerial e de um dos réus parcialmente acolhidos, improvido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509257-74.2018.8.26.0347 -Voto no 25.027
10
do outro acusado.” (TJ, AP no 990.10.324797-3, Rel. Tristão
Ribeiro, j 10/02/2011). (grifo do relator).
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o
entendimento:
Súmula 500, STJ: “A configuração do crime previsto
no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Equivocada a alegação defensiva de que configura bis
in idem a imputação do crime de furto qualificado em razão do
concurso de duas ou mais pessoas, em concurso material com o crime
de corrupção de menores.
Trata-se
de
institutos
jurídicos
distintos,
com
diferentes bens jurídicos tutelados.
No delito de furto, o bem protegido é o patrimônio e a
qualificação do crime pelo concurso de pessoas se justifica pela maior
gravidade que representa a prática do delito com pluralidade de agentes.
No crime de corrupção de menores, por sua vez, visa-se a proteção dos
menores, na medida em que se coíbe a prática de infrações penais na
companhia de crianças e adolescentes, considerados mais vulneráveis,
por se encontrarem ainda em processo de desenvolvimento.
A r. sentença, entretanto, merece reparo para que seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509257-74.2018.8.26.0347 -Voto no 25.027
11
reconhecido o concurso formal entre os delitos de furto e corrupção de
menores. Numa só ação foram atingidos os dois bens jurídicos tutelados
penalmente. Afasta-se, portanto, o concurso material de crimes, com a
consequente adaptação da pena, sempre atendendo aos parâmetros da
suficiência e reprovabilidade das condutas criminosas.
A pena do crime de corrupção de menores foi
criteriosamente
dosada
e
bem
justificada,
considerando
as
circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as condições
pessoais do apelante.
A pena do crime de furto comporta reparo.
A pena base distanciou-se em 1/3 (um terço) acima do
mínimo legal, pois a d. magistrada a quo ponderou as circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal, desfavoráveis ao apelante:
“...Conforme relatado pela genitora da criança Edvaldo, Sra. Suelen,
não foi a primeira vez que o réu praticou furto de motocicleta na
companhia do seu filho. Não bastasse isso, foram reconhecidas duas
qualificadoras, sendo que uma serve como circunstâncias negativa e a
outra como qualificadoras...” (fls. 104).
Entretanto, entendo que a valoração da personalidade
do réu, com base na afirmação da testemunha Suelen, genitora do
menor, de que o réu e seu filho já haviam praticado o mesmo tipo de
crime anteriormente, não justifica a apenação mais rigorosa, já que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509257-74.2018.8.26.0347 -Voto no 25.027
12
nenhum elemento de prova destes fatos há nos autos.
Assim, com o afastamento da qualificadora do
emprego da chave falsa, remanesce apenas agora a qualificadora do
concurso de agentes, utilizada para qualificar o crime, razão pela qual a
pena base é fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade
relativa do réu e da confissão parcial, não havia como diminuir mais a
pena, observado o entendimento sumulado do Superior Tribunal de
Justiça
Súmula 231, STJ, segundo o qual: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”.
Na terceira, ausentes causas de aumento e de
diminuição de pena.
Em razão do reconhecimento do concurso formal de
delitos, que é agora reconhecido, a pena do crime de furto (mais grave)
deve ser aumentada em 1/6 (um sexto).
Assim, fixa-se, agora, a pena base no mínimo legal, ou
seja, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a qual fica mantida, diante da atenuante da menoridade relativa e da
confissão parcial. Na sequência, aumenta-se, agora, a pena do crime de
furto (mais grave) em 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509257-74.2018.8.26.0347 -Voto no 25.027
13
resultando a condenação definitiva à pena de 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão.
A pena pecuniária, por seu turno, resulta em 10 (dez)
dias-multa, no piso, pois não há previsão de pena de multa para o crime
de corrupção de menores e, nos termos do art. 72 do Código Penal, as
penas de multa são aplicadas de forma distinta e integralmente para
cada delito.
A substituição da pena corporal por duas penas
restritivas de direitos atendeu ao disposto no art. 44 do Código Penal.
Por fim, considerando a primariedade do réu e o
quantum da pena aplicada, altera-se ainda o regime prisional para o
início de cumprimento da pena, fixando o regime aberto, que se mostra
mais condizente com os parâmetros da suficiência e reprovabilidade da
conduta criminosa.
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo para
que seja afastada a qualificadora do emprego de chave falsa e seja
reconhecido o concurso formal entre os delitos, com o consequente
ajuste da pena, alterando-se ainda o regime prisional.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar, em
parte, a r. sentença, a fim de seja afastada a qualificadora do emprego de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509257-74.2018.8.26.0347 -Voto no 25.027
14
chave falsa e seja reconhecido o concurso formal entre as infrações,
ajustando a pena do réu, ficando o mesmo condenado definitivamente,
como incurso no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e no art. 244-
B, da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, à
pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal,
substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em: a) prestação de serviço à comunidade ou a entidades
públicas, por igual lapso temporal, a critério do Juízo das Execuções
(artigo 43, inciso IV, do Código Penal); e b) prestação pecuniária, com
destinatário a critério do Juízo das Execuções, no valor de um salário
mínimo (artigo 43, inciso I, do Código Penal), mantendo-se, no mais, a
r. sentença por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator